Tribunal: TJDFT
Processo: 0028742-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AO PROMITENTE-COMPRADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.599.511/SP.
1. As questões apreciadas em decisão parcial de mérito transitada em julgado não podem ser objeto de reapreciação em sede de superveniente recurso de apelação.
2. O STJ sedimentou entendimento sobre a "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem." (Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511/SP).
3. Recurso conhecido e desprovido.